Tribunal: TJES
Processo: 0028167-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028167-92.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA DE MELLO TELES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028167-92.2019.8.08.0024

APELANTE:
ANDRESSA DE MELLO TELES

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que havia julgado procedente pedido de promoção de militar ao posto de Tenente-Coronel, com pagamento de valores retroativos. No curso do processo, a Administração Pública reconheceu administrativamente o direito do autor, promovendo-o por ressarcimento de preterição mediante o Decreto Governamental nº 2192-S/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a satisfação do pedido na via administrativa implica a perda superveniente do interesse processual; (ii) estabelecer quem deve suportar os ônus sucumbenciais diante da extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento administrativo do direito e a efetiva promoção do militar tornam desnecessária a apreciação judicial do mérito, caracterizando perda superveniente de objeto e, por consequência, do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A jurisprudência do STJ afirma que, extinto o processo sem resolução do mérito por perda superveniente de objeto, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade.

O autor somente obteve a promoção após ajuizar a ação, de modo que a Administração deu causa à instauração da demanda, devendo, portanto, arcar com custas e honorários advocatícios.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento administrativo superveniente do direito discutido em juízo acarreta a perda do interesse processual e a extinção do feito sem resolução do mérito.

A fixação dos ônus sucumbenciais, em tais hipóteses, deve observar o princípio da causalidade.

Dá causa à demanda a Administração que somente reconhece o direito do autor após o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §3º, I, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na PET no REsp 2015387/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028167-92.2019.8.08.0024

APELANTE:
ANDRESSA DE MELLO TELES

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

A análise dos autos demonstra que a pretensão original da parte autora, consistente na promoção do Major Gláucio Benincá Coelho ao posto de Tenente-Coronel e no pagamento de valores retroativos, foi integralmente satisfeita na esfera administrativa.

O Decreto Governamental nº 2192-S de 22/12/2022, que promoveu o militar em ressarcimento por preterição, demonstra que a própria Administração Pública reconheceu a validade do direito pleiteado na inicial com base na legislação anterior.

Confira-se o mencionado Decreto Governamental:

Ressalta-se que houve, no caso, parecer da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/PCA nº 00022/2022) no sentido de reconhecer o direito da parte autora.

Diante disso, a discussão judicial do mérito da promoção se tornou desnecessária.

A superveniência desses fatos durante o curso do processo resultou na perda de utilidade da jurisdição. Desse modo, o interesse de agir da parte autora, requisito processual essencial, deixou de existir.

O pedido de extinção do processo por perda superveniente de objeto, formulado pelas apelantes e corroborado pelo apelado em contrarrazões, é de ser acolhido.

Por consequência, impossível se manter a condenação das apelantes ao pagamento da verba honorária sucumbencial, uma vez que
“(...) Nos termos da jurisprudência do STJ, extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.(...)”
.

(STJ - AgInt na PET no REsp: 2015387 SP 2022/0223087-0, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

É inegável que o apelado deu origem à instauração do processo ao indeferir o requerimento administrativo das apelantes. A concessão do pedido ocorreu somente após a propositura da ação. Embora o conflito de interesses tenha sido cessado, o que inviabiliza a continuidade da demanda, a fixação das verbas sucumbenciais deve considerar, portanto, que foi o recorrido quem deu causa à lide.

Assim, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, agora, fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (R$1.000,00) atualizado, com fundamento no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para
reformar a sentença, a fim de que processo seja extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente de interesse processual, em consonância com o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o apelado ao pagamento do ônus processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Relator.